Tribunal: TJDFT
Processo: 0038499-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. APELAÇÕES DE AUTORES E RÉ. CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR, DA QUARTA TURMA CÍVEL, PELO STJ. IMPOSIÇÃO DO REEXAME DOS RECURSOS SEM A APLICAÇÃO DO CDC. REJULGAMENTO DAS APELAÇÕES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. ILEGALIDADE. JUROS CONTRATUAIS. MAJORAÇÃO NO CASO DE DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO. LICITUDE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA TR. CET. COBRANÇA EM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MESMA FINALIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA DE DEZ POR CENTO (10%). LICITUDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO COMPULSÓRIO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSOCIADO. LEGALIDADE.

1. Se o colendo STJ cassou o acórdão anterior desta egrégia 4a Turma para que seja realizado novo julgamento, afastando-se a aplicação do CDC, impõe-se o reexame das apelações.

2. Consoante o Enunciado n.o 563, da Súmula do STJ, os contratos previdenciários celebrados por entidades fechadas de previdência complementar não se sujeitam ao CDC. Apesar da redação restritiva do verbete sumular referido, a Corte Superior fixou o entendimento de que suas razões também se aplicam aos contratos de financiamento imobiliário celebrados por entidade dessa natureza.

3. Segundo o colendo STJ, as entidades fechadas de previdência complementar não se equiparam às instituições financeiras e não integram o sistema financeiro nacional. Por não serem instituições financeiras, nos contratos de mútuo imobiliário não podem cobrar juros capitalizados mensalmente, consoante exige o art. 5o, da MP n.o 2.170-36/2001.

4. Ainda que se admita a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo imobiliário celebrados por entidades fechadas de previdência complementar, não é possível a sua cobrança se a avença foi celebrada antes da entrada em vigor da MP n.o 2.170-36/2001.

5. Pactuada expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente, impõe-se o reconhecimento de sua ilegalidade, para que os juros sejam calculados de forma simples.

6. Considerando-se que o CDC não se aplica ao contrato de financiamento imobiliário celebrado por entidade de previdência complementar, é lícita a estipulação de multa moratória de dez por cento (10%), desde que livremente pactuada.

7. Não há ilegalidade na previsão da cláusula que estipula a majoração dos juros de seis por cento (6%) para oito por cento (8%) em caso de desligamento do quadro de associados, porque os juros de oito por cento (8%) ao ano continuam situados no patamar permitido pela Lei da Usura. Ademais, a elevação encontra justificativa plausível, pois o desligamento do associado representa a perda da garantia do desconto em folha de pagamento, o que implica maior risco na operação realizada.

8. "A incidência do CET (Coeficiente de Equalização de Taxas) de forma cumulativa com outros encargos, instituídos para o mesmo fim, no sentido de se evitar a existência de saldo devedor ao final do financiamento, representa verdadeiro bis in idem em desfavor do contratante, colocando-o em desvantagem exagerada." (20140110556623APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, julgado em 15/07/2015, DJe 12/08/2015, p. 234)".

9. Consoante o Enunciado n.o 450, da Súmula do STJ, "nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação". Embora não se aplique o Sistema Financeiro de Habitação aos contratos celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, o colendo STJ, acompanhado por esta Corte de Justiça, firmaram a compreensão de que as razões do verbete sumular referido também se aplicam aos financiamentos imobiliários pactuados por essas entidades. Da mesma forma, não se revelando abusivo ou ilegal o critério de atualização monetária do saldo devedor, há que ser mantido hígido, sendo improcedente pedido formulado objetivando sua substituição pela TR com redutor.

10. É lícita a estipulação contratual que autoriza o desconto das prestações do financiamento na folha de pagamento do mutuário, quando, em contraprestação, a entidade financeira conceder melhores condições de juros e de prazos para o mutuário.

11. Apelação da ré parcialmente provida. Apelação dos autores parcialmente provida.